Tribunal: CARF
Processo: 15578.000040/2008-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15578.000040/2008-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.585 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
ELIAS CORREA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO
PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a
certeza e a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito
cuja natureza, certeza e liquidez não restaram comprovadas por documentos
que a suportem.
Não há que se falar em violação a princípios jurídicos, entre os quais, aqueles
da verdade material, contraditório e ampla defesa, quando o tribunal
administrativo, ancorado na correta premissa de que sobre o sujeito passivo
recai o ônus da prova e na constatação de insuficiência de provas do direito
alegado, conclui pelo indeferimento da compensação declarada e afasta pedido
de diligência.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR
QUE O DEVIDO.
O contribuinte somente tem direito à restituição total ou parcial do tributo
quando restar comprovado erro ou recolhimento indevido do crédito tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15578.000040/2008-50
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000040/2008-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto, Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília - DF (DRJ/BSB) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
apresentada, conforme ementa do Acórdão no 03-54.440 (fls. 100/104):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
PEDIDO
ELETRÔNICO
DE
RESTITUIÇÃO.
PAGAMENTO
INDEVIDO.
INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de restituição
formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O presente processo trata dos Pedidos Eletrônicos de Restituição – PER/DCOMP
No 38292.38180.010207.2.2.04-7141 (fls. 01/05) e No 14785.84139.01022007.2.2.04-5482 (fls.
18/21), através dos quais o contribuinte solicita a restituição das importâncias R$ 34.372,03 e R$
27.900,75, referentes aos recolhimentos indevidos de quotas do imposto de renda da pessoa
física dos exercícios 2002 e 2003, respectivamente.
O Pedido foi encaminhado para a Receita Federal do Brasil em Vitória - ES onde,
em 29/07/2008 (fl. 44), através do Termo de Solicitação de Informações Fiscais no 123/2008 (fl.
43), intimou o contribuinte a apresentar as alegações que justificaram o erro contido nas
Declarações de Ajuste Anual originais, exercícios 2002 e 2003, nos termos do art. 147, parágrafo
único do CTN.
Em atendimento a intimação, em 20/08/2008, o contribuinte apresentou
requerimento de fls. 46/48, instruído com os documentos nas fls. 49 a 71, onde Informa que:
 Foi
selecionado
na
Operação
N3714
Movimentação
Financeira
Incompatível com rendimento declarado, em vista da movimentação
financeira no ano-calendário de 1998;
 No curso da ação fiscal foi verificado tratar-se de interposta pessoa, sendo
encerrada a ação fiscal em face da comprovação de ser a empresa
comercial Du-Cais Ltda. a titular dos rendimentos;
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000040/2008-50

 Foi orientado pelo advogado da referida empresa a enviar as Declarações
de Ajuste Anual dos exercícios de 1999 a 2003, tributando os rendimentos
hipoteticamente recebidos, com recolhimento do imposto apurado.
Em 12/09/2008, através do Despacho Decisório de fls. 72/75, foi indeferido o
pedido de restituição sob o argumento de inexistência do crédito em razão de o contribuinte não
ter trazido ao processo qualquer elemento que comprovasse sua afirmativa de não ter auferido os
rendimentos informados.
O Contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório, pessoalmente, em
13/11/2008 (fl. 76) e, em 12/12/2008, apresentou tempestivamente sua Manifestação de
Inconformidade de fls. 80/95, cujos argumentos estão sumariados no relatório do Acórdão
recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/BSB para julgamento, onde, através do
Acórdão no 03-54.440, em 29/08/2013 a 4a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade apresentada, não reconhecendo o direito
creditório pleiteado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/BSB, via afixação de Edital (fl.
116) e, inconformado com a decisão prolatada, em 30/12/2013, apresentou seu RECURSO
VOLUNTÁRIO de fls. 117/126, onde, em síntese:
1. Assevera que o pedido de restituição refere-se a valores pagos
indevidamente ou a maior que o devido a título de IRPF, conforme
declarações transmitidas em 19/08/2003, onde foram apurados saldos a
pagar devidamente recolhidos;
2. Informa que em outra Ação Fiscal restou comprovado que os recursos que
circularam na sua conta, sem o seu conhecimento, eram na verdade da
empresa fiscalizada, Du-Cais Ltda., e já haviam sido tributados na pessoa
jurídica;
3. Afirma que retificou a sua Declaração de Ajuste Anual o que é
perfeitamente possível.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000040/2008-50

Mérito
Trata o presente processo de Pedidos de Restituição, relativos aos recolhimentos
indevidos de quotas do imposto de renda da pessoa física dos exercícios 2002 e 2003.
O Recorrente assevera que realizou o pedido de restituição de valores pagos
indevidamente ou a maior que o devido a título de IRPF, conforme declarações transmitidas em
19/08/2003, onde foram apurados saldos a pagar e foram devidamente recolhidos. Tudo devido a
uma ação fiscal em que restou, ao final, comprovada que os recursos que circularam na sua
conta, sem o seu conhecimento, eram na verdade da empresa fiscalizada e já tributados na pessoa
jurídica. Afirma que retificou a sua Declaração de Ajuste Anual o que é perfeitamente possível.
Com efeito, o procedimento de retificação da declaração é perfeitamente possível,
no entanto, em face dos pedidos de restituição realizados pelo contribuinte, os quais estão
sujeitos a verificação por parte do Fisco Federal para a efetiva constatação do direito creditório
em favor do contribuinte, pode a fiscalização intimar o contribuinte para comprovar os erros
cometidos da declaração e trazer os esclarecimentos necessários ao pleito de restituição
formulado.
O RIR/99, vigente à época dos fatos, trata do pedido de restituição em seu artigo
895, in verbis:
Art. 895. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda, mesmo
quando resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá optar pelo pedido de restituição do valor pago indevidamente ou a
maior, observado o disposto nos arts. 892 e 900 (Lei no 8.383, de 1991, art. 66, § 2o, e
Lei no 9.069, de 1995, art. 58).
§ 1o Entende-se por recolhimento ou pagamento indevido ou a maior aquele proveniente
de:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de imposto, quando efetuado por erro, ou em
duplicidade, ou sem que haja débito a liquidar, em face da legislação tributária
aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente
ocorrido;
No que diz respeito ao ônus da prova, é regra geral no direito que a mesma cabe a
quem alega, conforme constante no caput do artigo 373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
O art. 170 do CTN dispõe que “a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública”.
Dessa forma, a lei pode estabelecer condições, ou mesmo a autoridade
administrativa, para a realização do encontro de contas de créditos tributários, ficando sujeita a
compensação a ulterior homologação por parte da Fazenda, que ocorre através de um
procedimento administrativo de análise do crédito que o contribuinte apresenta como líquido e
certo.
Nessa linha de raciocínio, vejamos o caso concreto.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000040/2008-50

Quando da análise dos pedidos de compensação formulados pelo contribuinte,
objetivando a verificação do direito creditório pleiteado para a constatação da sua certeza e
liquidez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil intimou o contribuinte para apresentar as suas
justificativas acerca do erro contido nas Declarações de Ajuste Anual originais, dos exercícios
2002 e 2003. Isso porque, ao pleitear uma restituição, cabe ao contribuinte demonstrar, através
de documentação hábil e idônea, o fato constitutivo do seu direito.
Importante nesse ponto trazer a colação os fatos relacionados ao presente caso e a
real condição do Sr. Elias, ora recorrente.
Ao apresentar as alegações para justificar o erro contido nas Declarações de
Ajuste Anual exercícios 2002 e 2003 originais (fls. 46/48), o Recorrente juntou a decisão
proferida pela DRJ/RJ no Processo Administrativo no 11543.004215/2003-30 (fl. 52/63), através
da qual extraem-se os seguintes fatos:
 O Sr. Elias, pai do sócio da empresa interessada (Comercial Du-Cais
Ltda.), foi utilizado como interposta pessoa, tendo em vista que os
recursos em sua conta corrente são provenientes de receitas auferidas pela
interessada;
 Foram consideradas receitas omitidas os montantes constantes em extratos
bancários informados pela fiscalização, excluindo valores cuja origem foi
comprovada;
 Houve comprovação material da responsabilidade da interessada pelos
valores movimentados na conta corrente do Sr. Elias, com a transferência
de titularidade da conta corrente para a empresa interessada;
 A empresa interessada juntou correspondência atribuída ao Sr. Elias
solicitando o encerramento do mandado de procedimento fiscal, com base
no art. 9o, § 2o da Lei no 10.684/2003, pois já teria feito os pagamentos do
imposto de renda pessoa física que entendeu devido, conforme DARFs
juntados ao processo;
 A empresa interessada estaria afirmando que o Sr. Elias estaria atribuindo
para si a titularidade dos valores depositados em sua conta corrente e,
mediante DARFs apresentados, estaria quitando eventuais valores devidos,
no entanto, para que ocorra a extinção do crédito tributário pelo
pagamento, este tem que ser feito em nome da pessoa jurídica autuada e
não de terceiros;
 Ficou constatado que a interessada tentou montar uma situação para
desconstituir a presunção de omissão de receitas;
O Parecer SEORT, acolhido pelo Despacho Decisório (fls. 72/75), esclarece que o
processo trata de restituição do IRPF pago através de DARF, apurado nas declarações de ajuste
anual de 2002 e 2003.
Afirma que a apresentação da DAA constitui obrigação acessória e que a
declarante tem responsabilidade pela veracidade das informações contidas na DIRPF, e que as
retificações das declarações, previstas em lei, são soluções para equívocos de preenchimento não
premeditados, e que deverão ser comprovados e não somente alegados, principalmente no
presente caso em que o imposto pago é proveniente de rendimentos recebidos de pessoa física.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.585 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15578.000040/2008-50

Ademais, o auto de infração objeto do Acórdão da DRJ/RJ, que teve por base a movimentação
bancária do contribuinte, é relativo ao ano calendário de 1998 e o imposto pago teve origem nos
rendimentos auferidos em 2001 e 2002.
Com efeito, Recorrente não logrou comprovar que os valores informados na
declaração não se revestiram em rendimentos para os anos em questão. Ao alegar que, se os
rendimentos não existiram na pessoa física no ano calendário de 1998, então, por similaridade,
nos anos calendário 1999 a 2002, também não seriam existentes, traz apenas uma narrativa sem
comprovação precisa da realização do indevido pagamento referente às declarações de IR de
2002 e 2003.
Da mesma forma, a alegação de que os valores depositados na conta do
Recorrente foram efetivamente e exatamente os valores tributados na pessoa jurídica, não resta
comprovado nos presentes autos. Essa é a sua alegação. O fato é que não se tem a certeza da
liquidez do crédito a ser restituído diante das alegações apresentadas pelo contribuinte, o que é
necessário para que se faça a restituição do imposto indevidamente recolhido.
Conforme bem destacado na decisão de piso, caberia ao interessado fazer prova
do suposto recolhimento a maior do imposto. Não obstante, assim como observado no Despacho
Decisório, não trouxe o contribuinte em sua manifestação, qualquer elemento que comprovasse a
ocorrência de erro ou equívoco ao preencher as declarações de imposto de renda 2002 e 2003 e
ao realizar o pagamento do imposto apurado. Portanto, não há clareza de que o recolhimento
tenha sido indevido.
Considerando que o sujeito passivo não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento de prova que demonstrasse de forma clara o seu direito à restituição, entendo pela
manutenção do indeferimento do pedido.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital